Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003300-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, PERLA MARTINEZ GIMENEZ, MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES

AGRAVADO: AVANILDES OLIVEIRA NERY FRANCA

Advogado(s)
:
DIOGO GOMES QUADROS, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXTERNO, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por AVANILDES OLIVEIRA NERY FRANCA contra o Acórdão de ID 82870251, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, reformando decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência. A embargante alega contradição entre o dispositivo do acórdão e o resultado publicado na certidão de julgamento, a qual teria consignado o improvimento do recurso. Requereu a atribuição de efeitos infringentes para alterar o resultado do julgado.

II. Questão em discussão
Discute-se se a divergência entre o teor do acórdão e o conteúdo da certidão de julgamento configura contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado apresenta coerência interna entre seus fundamentos e dispositivo, inexistindo contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC. O erro apontado refere-se a equívoco material constante na certidão de julgamento, documento expedido pela Secretaria do Tribunal, o que não afeta a validade da decisão judicial em si. Contudo, reconhece-se a necessidade de correção da certidão para que reflita fielmente o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos e o dispositivo do próprio acórdão.
2. Erro material constante na certidão de julgamento, por se tratar de ato externo à decisão, não autoriza a modificação do julgado, mas pode ser corrigido de ofício para garantir a fidedignidade dos registros processuais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003300-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça